Tribunal: TJSP
Processo: 1032413-43.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação monitória – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Existência de prova escrita – Apelante que visa receber valores referentes a venda de imóveis de titularidade de terceiro – Recorrente que não comprovou que a apelada se comprometeu a arcar com tais

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação monitória – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Existência de prova escrita – Apelante que visa receber valores referentes a venda de imóveis de titularidade de terceiro – Recorrente que não comprovou que a apelada se comprometeu a arcar com tais valores – Requerente que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, inciso I do CPC – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.